Tribunal: TJSP
Processo: 2025539-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória cumulada com pleito de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia móvel – Ação declaratória cumulada com pleito de indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Devedora em recuperação judicial – Requerimento para que o crédito seja levado à liquidação junto ao juízo universal – Cabimento – Crédito constituído por fato ocorrido anteriormente ao seu deferimento – Inteligência do art. 49, da Lei no 11.101/05 - Entendimento jurisprudencial.

Recurso da executada provido.